Tribunal: TJMT
Processo: 1021317-96.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021317-96.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUSIVA STAGE MUSIC LTDA - CNPJ: 18.146.888/0001-30 (APELANTE), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), RENATO BICUDO SARDINHA - CPF: 065.524.371-29 (APELADO), EMANUELE LEITE DAVID MOLINA - CPF: 037.467.441-80 (ADVOGADO), GEORGIA FERREIRA VIANA - CPF: 040.886.341-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR LESÃO CORPORAL – AGRESSÃO FÍSICA PRATICADA POR SEGURANÇAS DA CASA NOTURNA – LESÃO CORPORAL VERIFICADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE OFÍCIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A casa noturna responde objetivamente por eventual defeito do serviço, nos termos do artigo 14, § 1º, CDC, seja pela ação de seus prepostos, seja por não garantir ambiente seguro que preserve a incolumidade física dos frequentadores.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

Seguindo a ordem gradativa de fixação dos honorários advocatícios (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019), havendo condenação é sobre ele que deve incidir a verba honorária, de modo que se faz necessária a alteração de ofício, por tratar-se de matéria de ordem pública.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1021317-96.2021.8.11.0041

APELANTE: MUSIVA STAGE MUSIC LTDA

APELADO: RENATO BICUDO SARDINHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
MUSIVA STAGE MUSIC LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7° Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da
“ação ordinária de indenização por lesão corporal
” ajuizada por
RENATO BICUDO SARDINHA
,

que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese: a) culpa exclusiva da vítima e por fato de terceiros, sob o argumento de que “
o apelado é categórico ao narrar em sua exordial que estava tendo um desentendimento com a sua namorada. Narra ainda que sofreu agressão física, mas em momento algum comprova que tais agressões foram de fato realizadas por seguranças vinculados à reclamada e ainda admite que ele próprio iniciou a briga”
(sic); b) não comprovação da ocorrência de dano moral; e c) exorbitância da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais (id. 187795280).

Contrarrazões apresentadas no id. 187795284.

Preparo recolhido, conforme id. 187997392

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
RENATO BICUDO SARDINHA
propôs ação de indenização em face da
MUSIVA STAGE MUSIC LTDA
, onde narra na inicial que no dia 30/01/2021 estava em companhia de sua namorada na casa noturna, ora apelante, quando por volta das 22h45min, ao se desentender com a sua namorada durante o evento, quando foi abordado pelos seguranças da empresa, sendo que o imobilizaram e desferiram vários chutes e socos até que o mesmo estivesse sem consciência.

Esclareceu que, apesar do desentendimento entre ele e sua namorada durante o evento, não houve perturbação do sossego alheio, nem justificativa para a intervenção agressiva por parte dos funcionários da parte requerida.

Alegou que a intromissão dos seguranças aconteceu de forma extremamente vexatória e desproporcional frente ao ocorrido, provocando humilhação e constrangimento ao autor perante as demais pessoas presentes no evento.

Afirmou que as agressões causaram lesões físicas ao mesmo, juntando nos autos Boletim de Ocorrência e Laudo Pericial formulado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Desse modo, ajuizou esta ação indenizatória a fim de pleitear a condenação da casa noturna danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Consubstanciando o inconformismo a recorrente aponta a inexistência de responsabilidade pelo dano sofrido pelo autor diante da culpa exclusiva da vítima e por fato de terceiros, bem como a não comprovação do dano moral.

Ao final, pugna pela redução da indenização por danos morais.

Quanto ao cerne da questão, imperioso destacar que, sendo a apelante prestadora de serviços, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3º, § 2º do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Nesse viés, o legislador previu a dificuldade do consumidor em produzir prova acerca das alegações, nos termos do artigo 6º, inciso VIII do mesmo Códex. Isso significa que ao consumidor cabe o ônus de provar a existência do fato e, segundo a inversão do ônus da prova, cabe aos fornecedores a comprovação de que agiu em estrita legalidade.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte requerida/apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a casa noturna responde objetivamente por eventual defeito do serviço, nos termos do artigo 14, § 1º, CDC, seja pela ação de seus prepostos, seja por não garantir ambiente seguro que preserve a incolumidade física dos frequentadores.

Na hipótese, alega o autor que ter sido agredido pelos seguranças da demandada nas dependências da casa noturna MUSIVA, ora apelante, de forma abusiva e injusta, o que teria lhe ocasionado sequelas.

Por sua vez, o laudo pericial oficial de id. 187793670, corrobora o relato acerca da gravidade das lesões e consequentes danos suportados pelo autor, em decorrência das agressões noticiada nos autos.

Ademais, incumbia à ré-apelante trazer aos autos provas de que as agressões, de fato, não foram realizadas pelos seguranças da casa noturna e/ou de que as lesões apresentadas foram resultado de alguma ação de algum frequentador (art. 373, inciso II, do CPC). Contudo, a ré não colacionou as filmagens do sistema de vigilância ou produziu qualquer outra prova capaz de demonstrar que as agressões foram perpetradas por terceiro.

Assim sendo, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da apelante pelo infortúnio narrado na inicial, diante da agressão injusta imputada ao apelado, é claro o dever de indenizar, visto que evidente o dano gerado a atributo da personalidade.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGRESSÃO NO INTERIOR DE
CASA NOTURNA REALIZADA POR SEGURANÇA TERCEIRIZADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IRRELEVÂNCIA – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR –
PEDIDO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXAÇÃO DENTRO DOS PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, transparência e informação alcancem todos os fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, participem da cadeia de fornecimento” (STJ – 3ª Turma – REsp 1077911/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 04/10/2011, DJe 14/10/2011).

II – A intensidade da agressão física enseja a manutenção do quantum indicatório em R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
(N.U 0005790-54.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AGRESSÃO FÍSICA EM CASA NOTURNA – CONDUTA OFENSIVA COMPROVADA POR TESTEMUNHA E PEDIDO DE RETRATAÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA DEMANDADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO COM MENOR ORÇAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Configura dano moral indenizável as injustas agressões físicas realizadas pela demandada em casa noturna, devidamente comprovada por meio de testemunha e do próprio pedido de retratação pela recorrente, assim como o dano material, segundo menor orçamento apresentado nos autos.
”

(N.U 1009514-41.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

No tocante ao
dano moral
experimentado pelo demandante, cumpre salientar que decorre não apenas das dores físicas oriundas das lesões sofridas como também do sofrimento psicológico resultante do fato danoso, que, no caso em apreço, é presumido.

Nesse contexto, uma vez que decorre do próprio evento, considerando-se, portanto, de dano moral
“in re ipsa”
o qual admite-se amplamente que se presuma a ocorrência dos danos mediante a simples análise das circunstâncias de fato que lhes deram causa, ou seja, da efetiva potencialidade danosa do evento.

Caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao exame do
quantum
indenizatório.

À vista da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor do dano extrapatrimonial, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, das provas colhidas, o autor demonstrou o fato constitutivo de seu direito, mormente no tocante às injustas agressões contra ele desferido pelos funcionários da requerida, as quais são suficientes para configurar o abalo psicológico e o consequente dano moral sofrido.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$10.000,00 (dez mil reais)
fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo na íntegra a sentença vergastada.

Por fim, tendo os honorários advocatícios de sucumbência sido arbitrados no juízo de primeiro grau no percentual máximo de 20% (vinte por cento) disciplinado pelo art. 85, §2º, do CPC, mostra-se impossível a majoração dessa verba ou a fixação de valor complementar pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, entretanto, de ofício, altero a base de cálculo para que referida verba incida sobre o valor da condenação, respeitando, assim, a ordem gradativa imposta pela Corte Superior (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023